Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-90.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025203-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 10% DO FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 835, § 1º, E DO ART. 866, AMBOS DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA DE BENS ALTERNATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da empresa. A parte agravante sustenta que a medida viola a ordem de preferência do art. 835 do CPC e o princípio da menor onerosidade, defendendo a substituição pela penhora de bens imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de faturamento bruto da empresa, determinada pelo juízo de origem, afronta a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC; (ii) estabelecer se a constrição de 10% sobre a receita da empresa viola o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de bens para penhora, mas o §1º autoriza o juiz a relativizar essa ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

4. O art. 866 do CPC/2015 admite a penhora de percentual do faturamento quando inexistentes outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 769, autoriza a penhora de faturamento sem rigorosa observância da ordem legal, desde que a decisão seja fundamentada.

6. A execução tramita desde 2021 com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens (via SISBAJUD e RENAJUD), o que justifica a medida excepcional.

7. A mera alegação de existência de imóveis ocorreu apenas após a determinação da penhora e sem prova suficiente de sua disponibilidade e suficiência para garantir a execução.

8. O princípio da menor onerosidade exige prova concreta do impacto da medida sobre a atividade empresarial, o que não foi apresentado. O percentual fixado (10%) é razoável e usualmente aceito pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O juiz pode relativizar a ordem de preferência do art. 835 do CPC, desde que justifique a medida de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. A penhora de faturamento encontra amparo no art. 866 do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema 769, não exigindo o exaurimento absoluto das tentativas de constrição de bens em posição preferencial. 3. O princípio da menor onerosidade não se aplica em abstrato, cabendo ao devedor demonstrar concretamente o impacto da medida em suas atividades.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., 835, § 1º, e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 769; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025203-90.2025.811.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, que determinou a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da empresa.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por violar a ordem legal de preferência na penhora estabelecida no artigo 835 do CPC, uma vez que a constrição sobre o faturamento ocupa o último lugar na ordem legal, sendo medida absolutamente excepcional por seu potencial impacto sobre a atividade econômica da empresa.

Argumenta que a penhora sobre o faturamento somente seria possível após tentativa de penhora de bens imóveis, configurando violação direta à norma legal.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 769, para defender que a penhora de faturamento exige rigorosa observância das alternativas anteriores, somente sendo possível após justificada demonstração de inexistência ou ineficácia de bens mais acessíveis e menos onerosos.

Afirma que existem bens imóveis de propriedade da executada que sequer foram objeto de pesquisa patrimonial pelo Agravado, que não comprovou o esgotamento das tentativas de localização desses bens, tendo optado pelo caminho mais célere e gravoso da penhora sobre receita bruta. Informa que indicou nos autos principais bens suficientes para a garantia do débito executado.

Sustenta ainda que não se pode admitir a penhora de receita de uma empresa sem antes proceder com a análise concreta e técnica da sua viabilidade, argumentando que a constrição de 10% sobre o faturamento bruto foi determinada de forma unilateral, genérica e sem qualquer prévia análise contábil ou pericial, ferindo o contraditório e o devido processo legal.

Por estas razões, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de que seja provido o agravo de instrumento, reformando-se a decisão singular para que a penhora sobre o faturamento seja substituída pela penhora dos bens imóveis, em observância à ordem legal de preferência e ao princípio da menor onerosidade.

Nas contrarrazões, o Município apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da empresa agravante.

Na origem, a execução fiscal tramita desde 2021, para cobrança de IPTU, no valor total de R$111.110,78. A parte executada, ora agravante, foi citada em 2022, mas não garantiu o juízo nem apresentou embargos à execução. Foram realizadas diligências de constrição patrimonial, como ordens de bloqueio via SISBAJUD e consultas ao RENAJUD, todas infrutíferas, não sendo localizados, até o momento, bens passíveis de penhora.

Após o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa agravante, ela apresentou exceção de pré-executividade, alegando a existência de bens imóveis aptos a garantir a execução, sem, contudo, apresentar qualquer prova.

Pois bem.
A controvérsia principal é a legalidade dessa penhora e a observância da ordem preferencial do artigo 835 do CPC e do princípio da menor onerosidade.

É importante ressaltar que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para a penhora. Apesar de o faturamento da empresa (inciso X) vir após os bens imóveis (inciso V),
o parágrafo primeiro do mesmo artigo permite que o juiz altere essa ordem conforme as circunstâncias do caso concreto
.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

O artigo 866 do CPC também é claro:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 769, reforça essa interpretação. A tese II do STJ autoriza expressamente a penhora de faturamento sem a observância rigorosa da ordem legal, desde que a decisão judicial seja fundamentada. Senão vejamos:

“II -
No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior ou, alternativamente, se houver constatação pelo juiz de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (artigo 835, parágrafo 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada
;”

No caso em análise, as circunstâncias fáticas justificam plenamente a medida. A execução tramita desde 2021, com diversas diligências infrutíferas (três tentativas via SISBAJUD e consultas ao RENAJUD).

A alegação de que existem bens imóveis, apresentada somente após a decisão que determinou a penhora do faturamento, não veio acompanhada de provas robustas que comprovassem a existência, disponibilidade e suficiência desses bens para a quitação da dívida. A indicação tardia e a falta de prova de que os bens são livres de ônus contrariam a boa-fé processual.

Além disso, o princípio da menor onerosidade não se aplica em abstrato. A própria tese IV do Tema 769 do STJ exige que o devedor apresente provas concretas do impacto da medida em suas atividades,
algo que a agravante não fez
.

“IV -
Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado
.”

O percentual de 10% do faturamento é razoável e está em conformidade com o que a jurisprudência costuma aplicar. Não há evidências de que essa porcentagem inviabilizaria as operações da empresa. A decisão ainda previu a nomeação do representante legal da empresa como depositário, o que mitiga a onerosidade e confere transparência.

Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada, que está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada do STJ. O objetivo da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário, um interesse público que não pode ser prejudicado pela inércia da executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025